Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718166-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, GELDINILDES RIBEIRO BRITO D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal, sobre a Certidão da Secretaria, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator